Tribunal: STF
Processo: RE 1350338
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de decisão monocrática em que determinei a devolução do processo ao Tribunal de origem para que aguarde o julgamento final por esta SUPREMA CORTE do RE 922.144-RG (Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tema 865 - compatibilidade da garantia da justa e prévia indenização em dinheiro com o regime de precatórios).



    O embargante sustenta que a decisão que enviou os autos à instância de origem violou os artigos 1.035, 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, bem como o artigo 328 do Regimento Interno desta CORTE, pois competiria apenas ao Presidente do Tribunal de origem ou ao Ministro Relator do processo paradigma estabelecer a suspensão do trâmite de todos os processos que versem sobre a matéria em discussão.



    Alega que, como no Tema 865 não se determinou a suspensão dos processos pendentes, “não caberia a este ínclito juízo determinar a devolução ao juízo de origem para que aguarde a decisão do Supremo no precedente, por ausência de decisão judicial no sentido exposto” (fl. 4, Vol. 44). 



    É o relatório. Decido. 



     



    Não assiste razão ao recorrente.



    Quanto à devolução dos autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento de processo paradigma em razão da multiplicidade de recursos que versem sobre a mesma questão, o Código de Processo Civil dispõe que:



     Art. 1.036. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento de acordo com as disposições desta Subseção, observado o disposto no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal e no do Superior Tribunal de Justiça.



    § 1º O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no Estado ou na região, conforme o caso.



    § 2º O interessado pode requerer, ao presidente ou ao vice-presidente, que exclua da decisão de sobrestamento e inadmita o recurso especial ou o recurso extraordinário que tenha sido interposto intempestivamente, tendo o recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para manifestar-se sobre esse requerimento.



    § 3º Da decisão que indeferir este requerimento caberá agravo, nos termos do art. 1.042 .



    § 3º Da decisão que indeferir o requerimento referido no § 2º caberá apenas agravo interno. (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 4º A escolha feita pelo presidente ou vice-presidente do tribunal de justiça ou do tribunal regional federal não vinculará o relator no tribunal superior, que poderá selecionar outros recursos representativos da controvérsia.



    § 5º O relator em tribunal superior também poderá selecionar 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia para julgamento da questão de direito independentemente da iniciativa do presidente ou do vice-presidente do tribunal de origem.



    § 6º Somente podem ser selecionados recursos admissíveis que contenham abrangente argumentação e discussão a respeito da questão a ser decidida.



     Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual:



    I - identificará com precisão a questão a ser submetida a julgamento;



    II - determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional;



    III - poderá requisitar aos presidentes ou aos vice-presidentes dos tribunais de justiça ou dos tribunais regionais federais a remessa de um recurso representativo da controvérsia.



    § 1º Se, após receber os recursos selecionados pelo presidente ou pelo vice-presidente de tribunal de justiça ou de tribunal regional federal, não se proceder à afetação, o relator, no tribunal superior, comunicará o fato ao presidente ou ao vice-presidente que os houver enviado, para que seja revogada a decisão de suspensão referida no art. 1.036, § 1º .



    § 2º É vedado ao órgão colegiado decidir, para os fins do art. 1.040, questão não delimitada na decisão a que se refere o inciso I do caput. (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 3º Havendo mais de uma afetação, será prevento o relator que primeiro tiver proferido a decisão a que se refere o inciso I do caput.



    § 4º Os recursos afetados deverão ser julgados no prazo de 1 (um) ano e terão preferência sobre os demais feitos, ressalvados os que envolvam réu preso e os pedidos de habeas corpus .



    § 5º Não ocorrendo o julgamento no prazo de 1 (um) ano a contar da publicação da decisão de que trata o inciso I do caput, cessam automaticamente, em todo o território nacional, a afetação e a suspensão dos processos, que retomarão seu curso normal. (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º Ocorrendo a hipótese do § 5º, é permitido a outro relator do respectivo tribunal superior afetar 2 (dois) ou mais recursos representativos da controvérsia na forma do art. 1.036.



    § 7º Quando os recursos requisitados na forma do inciso III do caput contiverem outras questões além daquela que é objeto da afetação, caberá ao tribunal decidir esta em primeiro lugar e depois as demais, em acórdão específico para cada processo.



    § 8º As partes deverão ser intimadas da decisão de suspensão de seu processo, a ser proferida pelo respectivo juiz ou relator quando informado da decisão a que se refere o inciso II do caput.



    § 9º Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo.



    § 10. O requerimento a que se refere o § 9º será dirigido:



    I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau;



    II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem;



    III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem;



    IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado.



    § 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9º, no prazo de 5 (cinco) dias.



    § 12. Reconhecida a distinção no caso:



    I - dos incisos I, II e IV do § 10, o próprio juiz ou relator dará prosseguimento ao processo;



    II - do inciso III do § 10, o relator comunicará a decisão ao presidente ou ao vice-presidente que houver determinado o sobrestamento, para que o recurso especial ou o recurso extraordinário seja encaminhado ao respectivo tribunal superior, na forma do art. 1.030, parágrafo único .



    § 13. Da decisão que resolver o requerimento a que se refere o § 9º caberá:



    I - agravo de instrumento, se o processo estiver em primeiro grau;



    II - agravo interno, se a decisão for de relator”.



    Por sua vez, o Regimento Interno desta CORTE assevera que:



    Art. 328. Protocolado ou distribuído recurso cuja questão for suscetível de reproduzir-se em múltiplos feitos, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a), de ofício ou a requerimento da parte interessada, comunicará o fato aos tribunais ou turmas de juizado especial, a fim de que observem o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil, podendo pedir-lhes informações, que deverão ser prestadas em 5 (cinco) dias, e sobrestar todas as demais causas com questão idêntica. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007)



    Parágrafo único. Quando se verificar subida ou distribuição de múltiplos recursos com fundamento em idêntica controvérsia, a Presidência do Tribunal ou o(a) Relator(a) selecionará um ou mais representativos da questão e determinará a devolução dos demais aos tribunais ou turmas de juizado especial de origem, para aplicação dos parágrafos do art. 543-B do Código de Processo Civil. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007)



    Art. 328-a. Nos casos previstos no art. 543-B, caput, do Código de Processo Civil, o Tribunal de origem não emitirá juízo de admissibilidade sobre os recursos extraordinários já sobrestados, nem sobre os que venham a ser interpostos, até que o Supremo Tribunal Federal decida os que tenham sido selecionados nos termos do § 1º daquele artigo. (Incluído pela Emenda Regimental n. 23, de 11 de março de 2008)



    § 1º Nos casos anteriores, o Tribunal de origem sobrestará os agravos de instrumento contra decisões que não tenham admitido os recursos extraordinários, julgando-os prejudicados nas hipóteses do art. 543-B, § 2º, e, quando coincidente o teor dos julgamentos, § 3º. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 27, de 28 de novembro de 2008)



    § 2º Julgado o mérito do recurso extraordinário em sentido contrário ao dos acórdãos recorridos, o Tribunal de origem remeterá ao Supremo Tribunal Federal os agravos em que não se retratar. (Incluído pela Emenda Regimental n. 23, de 11 de março de 2008)”.



    Vê-se, portanto, que reconhecida a repercussão geral da matéria, nos moldes do artigo 102, § 3º, da Constituição Federal e distribuído os autos a esta CORTE sem suspensão do processo pela presidência do Tribunal de origem, compete ao Relator, no caso concreto, determinar a devolução dos autos para se aguardar o julgamento do paradigma. 



    Aqui, diversamente do apontado pelo embargante, não se impôs a suspensão de todos os processos que versem sobre questões idênticas, hipótese em que, de fato, competiria ao Ministro Relator do processo paradigma. 



    Todavia, compete aos Ministros desta SUPREMA CORTE, no caso concreto, ordenar a devolução ao Tribunal de origem de processo que verse sobre matéria objeto de tema de repercussão geral, com o escopo de evitar decisões discrepantes e entregar um melhor serviço ao jurisdicionado.



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes em que Ministros desta CORTE, que não eram relatores dos processos paradigmas, determinaram a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aguardar o julgamento de Tema da repercussão geral:



    “Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO RELATIVO À CONSTRUÇÃO DE MORADIAS PARA FAMÍLIAS DE BAIXA RENDA. ARE 1.289.782-RG. TEMA 1.122. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 



    1. Verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1122, cujo recurso paradigma é o ARE 1.289.782-RG, de relatoria do Min. Presidente.



    2. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito o acórdão embargado e a decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Município, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF”. (ARE 1.270.722-AgR-segundo-EDv, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 27/5/2021)



    “Ementa: EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO FISCAL. ANTERIORIDADE GERAL. ARE 1.285.177-RG. TEMA 1108. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS. REMESSA DOS AUTOS À ORIGEM. ART. 1.036 DO CPC. 



    1. Verifica-se a inclusão superveniente da controvérsia em exame na sistemática da repercussão geral, Tema 1108, cujo recurso paradigma é o ARE 1.285.177-RG, de relatoria do Min. Presidente.



    2. Embargos de divergência acolhidos para tornar sem efeito os acórdãos embargados e decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pela contribuinte, determinando-se a devolução dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto no art. 1.036 do CPC, nos termos do art. 328 do RISTF.” (ARE 1.241.766-AgR-ED-EDv, Rel. Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, DJe de 21/10/2021).



    “EMENTA EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS. ALÍQUOTA REDUZIDA. NECESSIDADE DE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE ANUAL. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO NA ANÁLISE DO ARE 1.285.177 RG/ES (TEMA N. 1.108). EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DETERMINAR A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM. 



    1. O Plenário do Supremo reconheceu a existência de repercussão geral da questão relativa à aplicação do princípio da anterioridade geral (anual ou de exercício) em face das reduções de benefícios fiscais previstos no Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras REINTEGRA (ARE 1.285.177 RG/ES (Tema n. 1.108), ministro Luiz Fux.



    2. Embargos de divergência em harmonia com o versado no art. 331 do Regimento Interno, porquanto houve efetiva demonstração da divergência entre os julgados confrontados.



    3. Acolhidos os embargos de divergência para tornar sem efeito o acórdão embargado e determinar, com base no art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno, a devolução dos autos à instância de origem a fim de que sejam observados os arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, após o término do julgamento do paradigma.” (RE 1.254.725-AgR-ED-EDv, Rel. Min. NUNES MARQUES, Tribunal Pleno, DJe de 22/9/2021)



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS. 



    I - Verifica-se que este caso é análogo ao versado no RE 565.089-RG/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, no qual se reconheceu a repercussão geral do tema. 



    II - Embargos de declaração acolhidos para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, tornar sem efeito o acórdão embargado, bem como a decisão agravada, e, com fundamento no art. 328, parágrafo único, do RISTF, determinar a devolução destes autos ao Tribunal de origem para que seja observado o disposto no art. 1.036 do CPC.” (RE 561.360-AgR-ED, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 18/9/2017)



    Por todo o exposto, não havendo vício a ser sanado, rejeito os Embargos de Declaração.



    Baixem os autos ao Juízo de origem imediatamente.



    Após, publique-se. 



    Brasília, 24 de novembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente